Tribunal: STF
Processo: RE 69221
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-08-17
Data de publicação: 1973-08-17

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUTIVO FISCAL. REFORMA DA DECISÃO DE
PRIMEIRO GRAU. CABIMENTO DE EMBARGOS INFRINGENTES POR PARTE DO
DESFAVORECIDO COM A REFORMA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (SUMULAS 278 E 281).
RECURSO NÃO CONHECIDO.